Tribunal: TCU
Processo: 045.477/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para a aquisição de material permanente, especificamente barco em madeira tipo regional, que seria utilizado, a partir de adaptações, como barco escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, em razão de irregularidades na aquisição de barco-escola, no âmbito dos trabalhos de assistência técnica e extensão rural desenvolvidos na região do Baixo Tocantins Paraense: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da empresa Maqbrasil-Máquinas e Equipamentos Ltda., com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos Senhores Moises Moreira dos Santos (falecido), Raymundo da Silva Mello Júnior, Jay Wallace da Silva e Mota, Luiz Pinto de Oliveira, Nilson Nonato Vidal Rossy, Sandra Maria Vieira da Silva, dando-lhes quitação, nos termos do art. 16, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas da empresa Maqbrasil-Máquinas e Equipamentos Ltda. e do Sr. Rodrigo Santos Vitelli, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, § 2o, alínea "b", da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento da quantia de R$ 149.916,00, em regime de solidariedade com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 20/12/2012, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. aplicar à empresa Maqbrasil-Máquinas e Equipamentos Ltda. e ao Sr. Rodrigo Santos Vitelli a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação aos interessados e à Procuradoria da República no Estado do Pará, para adoção das medidas que entender cabíveis.